Tribunal: TJSP
Processo: 2102133-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Ação revisional de aluguel - Prova pericial requerida apenas pelo autor, pelo que a remuneração do perito nomeado, para a realização do exame, deverá por este suportada, nos moldes do que preceitua o art. 95, "caput", CPC – Aluguel provisório – Ausente hipótese para revisão do valor arbitrado por esta Câmara em julgamento anterior – Manutenção do valor arbitrado –

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Ação revisional de aluguel - Prova pericial requerida apenas pelo autor, pelo que a remuneração do perito nomeado, para a realização do exame, deverá por este suportada, nos moldes do que preceitua o art. 95, "caput", CPC – Aluguel provisório – Ausente hipótese para revisão do valor arbitrado por esta Câmara em julgamento anterior – Manutenção do valor arbitrado – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000640189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2102133-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOSÉ TOMÉ
ABADESSO e WILSON MONTEIRO TOMÉ, é agravado HUSSEIN ALI MOURAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2102133-91.2020.8.26.0000 -Voto no 14.298
2
Voto no 12.298
Agravo de instrumento no 2102133-91.2020.8.26.0000
Comarca de origem: São Paulo 22a Vara Cível Central
Juiz de Direito: Fernando Henrique de Oliveira Biolcalti
Agravantes: José Tomé Abadesso e Wilson Monteiro Tomé
Agravada: Hussein Ali Mourad
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL
Ação revisional de
aluguel - Prova pericial requerida apenas pelo autor, pelo que
a remuneração do perito nomeado, para a realização do exame,
deverá por este suportada, nos moldes do que preceitua o art.
95, “caput”, CPC Aluguel provisório Ausente hipótese para
revisão do valor arbitrado por esta Câmara em julgamento
anterior Manutenção do valor arbitrado Recurso provido,
em parte.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal, tirado contra decisão copiada às fls. 53/56 que,
em ação revisional de aluguel, consignou que “o pedido...de revisão do aluguel
provisório não merece acolhimento, visto que este foi deferido e arbitrado e
segunda instância, não tendo competência este juízo para revoga-lo ou
modifica-lo em momento anterior à sentença”, fixou como ponto controvertido o
valor justo e correto do aluguel do imóvel locado, deferiu a produção de prova
pericial, nomeou perito, arbitrou os honorários periciais em R$ 3.500,00
determinando que cada parte arque com a metade, sob o fundamento de que
“não só autor busca a diminuição do valor, como os réus buscam seu
aumento” .
Pedem os agravantes a reforma da decisão para
“determinar que a providência de antecipar os honorários periciais deve recair,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2102133-91.2020.8.26.0000 -Voto no 14.298
3
integralmente e com exclusividade, sobre os ombros do agravado/locatário,
nos termos do art. 95, do CPC...tendo em vista que apenas o agravado
pleiteou a produção da prova pericial (cf. fl. 354, 6o parágrafo, última linha), em
atendimento ao despacho de especificação de provas... Revisar o aluguel
provisório, fixado anteriormente sem qualquer contraditório na quantia de R$
16.832,65, com lastro nesse agravo de instrumento, na contestação,
contraproposta de aluguel e do pormenorizado laudo técnico de avaliação...
por corolário lógico...tendo em vista a contraproposta de aluguel no valor de
R$
27.700,00...
fixar o aluguel provisório no valor de R$
22.160,00...sucessivamente, cassar a liminar anterior e restabelecer o valor do
locativo então vigente (R$ 21.040,81), nitidamente defasado por ter recebido
apenas correção monetária pelo IGPM/FGV, desde fevereiro de 2014”
Sustentam para tanto que “...ao reverso do que
constou no bojo da decisão agravada, o ordenamento jurídico autoriza a
revogação ou modificação da decisão liminar provisória... com base no art. 296
do CPC e especialmente no inc. III, art. 68, da Lei no 8.245/91... a Superior
Instância... apenas conferiu a liminar provisória anteriormente negada e que
poderia ter sido conferida pelo Juízo singular, com base no art. 68, inc. II,
alínea 'b' da Lei no 8.245/91... após citação para integrar a lide, os ora
agravantes/locadores apresentaram contestação e elaboraram em seu bojo o
pedido de revisão da liminar provisória de redução do aluguel, conforme
previsão legal no art. 68, inc. II, da Lei no 8.245/91... 'Data máxima venia' a
assertiva da decisão agravada para negar a revisão do aluguel provisório soa
um tanto exótica como cômoda... A propósito, no bojo do próprio v. acórdão,
que conferiu a liminar ora sob debate, constou a possibilidade e o direito do
réu, da ação revisional de aluguel obter a revisão da liminar provisória... A
liminar provisória, sem qualquer contraditório, reduziu drasticamente o então
aluguel vigente de R$ 21.040,81 para a quantia de R$ 16.832,64... Ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2102133-91.2020.8.26.0000 -Voto no 14.298
4
tenha ocorrido a desaceleração do mercado imobiliário...o imóvel objeto da
presente demanda revisional, situado na esquina das Ruas Santo Amaro e
Jaceguai, com área de 513,00m2, foi objeto de locação... no dia 26 de fevereiro
de 2015.... entre o longo período de tempo... o valor da locação sofreu tão
somente atualizações monetárias, ou seja, jamais ocorreu qualquer aumento...
o que criou uma defasagem entre o valor de aluguel pago e o verdadeiro valor
praticado no mercado, sendo atualmente o locativo justo de R$
27.700,00...conforme se comprova pelo laudo técnico de avaliação...
antecipação dos honorários periciais pela parte que requereu sua produção...
a r. decisão agravada não observou que, no tocante ao despacho de
especificação de provas, apenas o agravado pleiteou a produção de prova
pericial, portanto, a providência de antecipar os honorários periciais deve
recair, integralmente e com exclusividade, sobre os ombros do agravado/locatário...”(sic)
Recurso tempestivo, preparado e processado com a
concessão de medida liminar restrita a determinar que o recolhimento dos
honorários periciais provisórios ficasse a cargo do locatário (autor na origem),
nos termos do quanto dispõe o art. 95, caput, do CPC.
.
A certidão de fl.451 atesta o decurso de prazo sem
apresentação de contraminuta.

Este o relatório.
A decisão recorrida foi vazada nos seguintes
termos:
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2102133-91.2020.8.26.0000 -Voto no 14.298
5
A petição inicial é apta e as partes estão
devidamente representadas nos autos. Não há
vícios
a
sanar
ou
nulidades
a
reconhecer.
Presentes, em princípio, as condições da ação e os
pressupostos processuais.
O pedido dos requeridos de revisão do aluguel
provisório não merece acolhimento, visto que este
foi deferido e arbitrado em segunda instância, não
tendo competência este juízo para revogá-lo ou
modificá-lo em momento anterior à sentença.
Inaplicável o disposto no artigo 354 do Código de
Processo Civil, porque o processo não se amolda a
qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485 e
487, incisos II e III, da lei processual. Incabível,
ademais, o julgamento antecipado da lide (artigo
355, do Código de Processo Civil), pois necessária
a dilação probatória.
Feitas essas considerações, declaro o processo
saneado.
Fixo como ponto controvertido o valor justo e correto
do aluguel do imóvel locado pelo autor à época de
renovação da locação.
A fim de elucidá-lo, defiro a produção de prova
pericial.
Nomeio como perito o engenheiro Sr. Juarez
Pantaleão, e arbitro os honorários em R$ 3.500,00,
a serem custeados metade por cada parte, visto que
não só o autor busca a diminuição do valor, como os
réus buscam seu aumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2102133-91.2020.8.26.0000 -Voto no 14.298
6
Faculto às partes, desde já, a apresentação de
quesitos e a indicação de assistentes técnicos, no
prazo comum de 15 dias.
Após o depósito, intime-se o perito para início dos
trabalhos.
Prazo para conclusão dos trabalhos: 30 dias.
Procedam-se às anotações cabíveis no sistema e
no Portal de Auxiliares.
Intime-se.”
Assim, o recurso comporta provimento, em parte.
Isto
porque
após
decisão
determinando
a
manifestação das partes acerca das provas que pretendiam produzir, os ora
agravantes não se pronunciaram, enquanto o agravado pediu a produção de
prova pericial, consoante se infere das fls. 352/355 dos autos originários.
Assim, levam razão os agravantes quando alegam
que a prova pericial foi requerida apenas pelo autor, de sorte que a
remuneração do perito nomeado para a realização do exame deverá ser por
este suportada, nos moldes do que preceitua o artigo 95, “caput”, do Código
de Processo Civil:

“Art.
95.
Cada
parte
adiantará a remuneração do assistente técnico que
houver indicado, sendo a do perito adiantada pela
parte que houver requerido a perícia ou rateada
quando a perícia for determinada de ofício ou
requerida por ambas as partes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2102133-91.2020.8.26.0000 -Voto no 14.298
7
Outra sorte comporta o recurso no que respeita ao
pedido de revisão do aluguel provisório fixado, sem a oitiva dos agravantes,
quando do julgamento do agravo de instrumento no
2230199-26.2019.8.26.0000.
Isto porque a conclusão alcançada no laudo de
avaliação produzido sob encomenda pelos agravantes (fls. 137ss- origem),
apontando R$ 27.700,00 como valor locativo mensal, não constitui razão
relevante apta a tanto, notadamente por ser público e notório o declínio no
valor dos alugueres no mercado atual.
Pertinente lembrar o quanto Silvio de Salvo Venosa
traz em sua obra “Lei do Inquilinato Comentada”, 13a edição, Ed. Atlas, fls.
364/365:
“6.3. Aluguel provisório
A possibilidade de fixação do aluguel provisório foi
introduzida
pela
mais
recente
legislação
emergencial. Procura a lei evitar que a demora no
transcurso do processo prejudique o autor e
incentive medidas procrastinatórias... Ao proferir o
despacho inicial... se houver requerimento, o juiz
fixará um aluguel provisório, que será devido desde
a citação até a sentença transitada em julgado (art.
69). Alei 12.112/2009 traçou novos parâmetros para
essa fixação... Conveniente será que se designe
para data próxima...a audiência de conciliação e
julgamento. Até lá poderá, é verdade, pedir o réu a
revisão do aluguel provisório, trazendo contra-
argumentos
(inc.III)...
Somente
razões
relevantíssimas permitirão que no curso da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2102133-91.2020.8.26.0000 -Voto no 14.298
8
seja
revisto
seu
valor.
Será
extremamente
desgastante abrir contraditório paralelo no processo
unicamente para discutir o valor do aluguel
provisório. Pedido de revisão do aluguel provisório
interrompe o prazo de recurso contra decisão que o
fixar. Essa decisão era, até o novo texto, agravável,
sendo sumariamente sumamente inconveniente.
Esse aluguel provisório sofrerá no curso da ação, os
reajustes periódicos fixados no próprio contrato ou
na lei, evitando-se que fique defasado pelo curso do
processo”
Anote-se que já houve determinação para intimação
do perito e, certamente, em breve, os autos estarão suficientemente instruídos
para a prolação de decisão definitiva.
Por tais razões, meu voto dá provimento, em parte,
ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator